Tribunal: TJPA
Processo: 0801911-18.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801911-18.2021.8.14.0097

APELANTE: JOEL CIRIA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0801911-18.2021.8.14.0097

JUÍZO SENTENCIANTE: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BENEVIDES

APELANTE: JOEL CÍRIA DOS SANTOS

DEFENSORA PÚBLICA: CAROLINA CRUZ COSTA RODRIGUES

APELADOS: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

ADVOGADO: ERIC FELIPE VALENTE PIMENTA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por candidato aprovado em cadastro de reserva para o cargo de Motorista Categoria C/D – Saúde, referente a concurso público regido pelo Edital nº 001/2019, contra sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação, diante da ausência de comprovação de preterição arbitrária e imotivada pela Administração, mesmo diante de contratações temporárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a exoneração de candidato nomeado e a posterior contratação de servidores temporários para exercer as mesmas funções conferem ao apelante o direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 784 de repercussão geral, fixou tese no sentido de que candidatos aprovados fora do número de vagas não possuem direito subjetivo à nomeação, salvo em hipóteses excepcionais, como a preterição arbitrária e imotivada.

4. A exoneração voluntária de servidor nomeado dentro das vagas não gera, por si só, direito à nomeação de candidato em cadastro de reserva, sendo discricionária a decisão administrativa sobre o preenchimento da vaga;

5. A contratação de temporários durante a vigência do concurso não implica automaticamente preterição ilícita, sendo indispensável prova inequívoca de que se trata de necessidade permanente, de ausência de justificativa excepcional e de substituição indevida de cargos efetivos;

6. Ausente nos autos prova de que os contratados exerciam atividades permanentes ou que a Administração tenha agido de forma arbitrária e imotivada, não se verifica preterição. Ônus probatório não cumprido pelo apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva exige prova inequívoca de preterição arbitrária e imotivada pela Administração. 2. A contratação temporária, por si só, não caracteriza direito subjetivo à nomeação, salvo demonstração cabal de substituição indevida de necessidade permanente e ausência de excepcionalidade.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 784 (Repercussão Geral); STJ, AgInt no RMS 74.053/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04/12/2024; AgInt no RMS 75636/RJ, Rel.ª Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 01/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por JOEL CÍRIA DOS SANTOS contra sentença (ID 27245076) proferida pelo Juízo da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BENEVIDES, que julgou improcedentes os pedidos na Ação de Obrigação de Fazer visando sua nomeação e posse no cargo de
Motorista Cat. C/D – Saúde
, ofertado no concurso público regido pelo Edital nº 001/2019, movida por si contra o MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ.

Sustentou o apelante, em síntese, que houve preterição arbitrária e imotivada, uma vez que o Município manteve oito contratações temporárias para a mesma função durante o prazo de validade do concurso, mesmo existindo candidatos aprovados aguardando nomeação; existe vaga efetiva decorrente da vacância do candidato Américo Barbosa Chalis e a permanência de contratos temporários evidencia a necessidade de serviço público permanente, vedada pelo art. 37, IX, da CF, fortalecendo seu direito subjetivo à nomeação (Tema 784/STF).

O Município, em contrarrazões (ID 27245081), defende a manutenção da sentença, alegando ausência de comprovação de preterição e validade das contratações temporárias.

O Ministério Público de 2º grau, em parecer ID 28723068, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia a verificar se o apelante, aprovado em cadastro de reserva para o cargo de Motorista Categoria C/D – Saúde do concurso regido pelo Edital nº 001/2019, adquiriu direito subjetivo à nomeação em decorrência de vacância durante o prazo de validade do certame pela preterição arbitrária e imotivada, decorrente da manutenção e contratação de servidores temporários para exercer as mesmas atribuições do cargo efetivo, em número suficiente para alcançar sua classificação.

Do alcance do Tema 784 do STF e da tese vinculante

No Tema 784, o Supremo Tribunal Federal fixou que não há direito subjetivo à nomeação ao candidato aprovado fora do número de vagas, salvo nas hipóteses excepcionais de aprovação dentro das vagas; desrespeito à ordem de classificação e surgimento de novas vagas ou realização de novo concurso dentro da validade do certame anterior com comprovação cabal de preterição arbitrária e imotivada.

O STJ aplica criteriosamente essa tese, destacando que o surgimento de vagas por exoneração, aposentadoria ou desligamento voluntário não impõe automaticamente a nomeação de candidatos de cadastro de reserva, permanecendo no âmbito da discricionariedade administrativa (
AgInt no RMS n. 74.053/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024;
AgInt no RMS 75636/RJ, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Segunda Turma, DJEN 01/09/2025). Não basta haver temporários, exige-se prova da inequívoca necessidade permanente, da ausência de excepcionalidade e do caráter arbitrário da contratação.

Da exoneração voluntária do candidato nomeado. Inexistência de direito à nomeação

A prova dos autos demonstra que o candidato Américo Barbosa Chalis, convocado dentro do número de vagas, assumiu o cargo e posteriormente deixou de constar na folha de pagamento, o que indica exoneração.

No entanto, o fato de um candidato nomeado ter assumido e depois se exonerado não gera, por si só, o dever da Administração de nomear candidato aprovado em cadastro de reserva.

A jurisprudência é firme no sentido de que a vacância decorrente de exoneração não integra automaticamente o rol de vagas previstas no edital e a Administração permanece livre para avaliar a conveniência e oportunidade do provimento, inclusive optando por não preencher a vaga ou remanejá-la administrativamente.

A nomeação de candidatos durante o prazo de validade do certame integra o poder discricionário da Administração, limitado apenas por comprovação de ilegalidade ou abuso de poder, o que não se evidencia.

Sobre o tema:

STF

Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 837.311 – TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INOCORRÊNCIA
. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(Rcl 76810 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-08-2025 PUBLIC 14-08-2025) – Grifei.

TJPA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. TEMA 784/STF. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, para manter a sentença que denegou a ordem de nomeação e posse da agravante no cargo de professora municipal; 2. A agravante sustenta seu direito líquido e certo a ocupar o cargo por haver sofrido preterição na nomeação do certame mediante a contratação de servidores temporários. 3. A agravante sustenta seu direito líquido e certo a ocupar o cargo por haver sofrido preterição na nomeação do certame mediante a contratação de servidores temporários.
4. Tendo sido aprovada em cadastro de reserva, compete à agravante demonstrar o surgimento de novas vagas e a preterição de seu direito à nomeação, na forma do inciso III do Tema 784 do STF; 6. Não tendo a impetrante colacionado aos autos elementos capazes de comprovar os fatos articulados na inicial, resta afastada a exceção à regra evocada pelo caput do Tema 784 do STF (contida no inciso III), confirmando-se a mera expectativa de direito à nomeação, devendo ser mantida a decisão agravada; 7. Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800838-05.2017.8.14.0015 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024) – Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA.
CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NÃO COMPROVADO. PRETERIÇÃO DE DIREITO NÃO CARACTERIZADA.
EXPECTATIVA DE DIREITO. TEMA 784/STF.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos nos autos do mandado de segurança, indeferiu a exordial e denegou a segurança por ausência de prova pré-constituída;

2. O cerne da matéria recursal consiste em inferir o efetivo direito subjetivo do apelante, aprovado em cadastro de reserva, à nomeação e posse no cargo para o qual prestou concurso público;

3- Delineado o contexto fático dos autos, depreende-se que, uma vez aprovado em cadastro de reserva, compete ao apelante demonstrar o surgimento de novas vagas e a preterição de seu direito à nomeação, a fim de satisfazer as condições dispostas no inciso III do Tema 784 do STF;

4. Não tendo o autor colacionado aos autos elementos capazes de a teor do disposto no inciso I do art. 373 do CPC, comprovar o surgimento de novas vagas e a preterição do direito à nomeação articulados na exordial, resta afastada a exceção à regra evocada pelo caput do Tema 784 do STF (contida no inciso III), prevalecendo a mera expectativa de direito à nomeação em favor do candidato aprovado em concurso público, no cadastro de reserva;

5. Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800861-38.2022.8.14.0091 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/01/2024) – Grifei.

Logo, não há direito subjetivo do apelante à nomeação pelo simples surgimento da vacância.

Das contratações temporárias. Necessidade de comprovação de preterição arbitrária

O apelante afirma que o Município contratou oito temporários para exercer atividades idênticas ao cargo efetivo durante a vigência do concurso.

Entretanto, para que essa realidade gere direito à nomeação, é indispensável demonstração cabal de necessidade permanente, substituição ilícita de cargo efetivo por vínculo precário, arbitrariedade, indisponibilidade de justificativa excepcional e correlação direta com a vaga que deveria ser preenchida pelo concursado.

No caso concreto, a documentação acostada aos autos não demonstra que os oito temporários exerciam função permanente; que a contratação decorreu de desvio de finalidade; que as vagas correspondem à mesma lotação ou necessidade do cargo pretendido pelo autor e que o Município não tinha base legal ou fática para a contratação extraordinária.

Ao contrário, a Administração alegou “necessidade do serviço”, expressão genérica, mas não há prova produzida pelo

apelante de que tal justificativa fosse falsa, abusiva ou arbitrária.

Importante frisar:

Não se pode presumir que contratações temporárias, ainda que para cargos de mesma nomenclatura, correspondam à necessidade permanente da Administração.

O ônus probatório incumbe ao candidato (Tema 784), e essa demonstração não foi produzida.

A sentença concluiu que não houve comprovação da irregularidade das contratações, nem prova de preterição arbitrária.

O apelante argumenta que competiria à Administração comprovar a legitimidade da contratação temporária, mas a tese do STF é clara ao atribuir ao candidato o ônus de demonstrar de forma cabal a preterição.

No caso, não há elementos suficientes para caracterizar o comportamento arbitrário exigido pelo precedente vinculante.

Assim, a sentença deve ser mantida.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença apelada.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC, suspendendo sua exigibilidade (art. 98, § 3º do CPC).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/01/2026